Tribunal: TJSP
Processo: 0011548-85.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Conta da autora Juliana que sofreu invasão por hackers que divulgaram produtos para venda em seu nome. Ação julgada improcedente. Recurso dos autores. Recurso provido. Danos morais fixados em R$5.000,00 para cada autor.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de contradição com relação à fixação dos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Conta da autora Juliana que sofreu invasão por hackers que divulgaram produtos para venda em seu nome. Ação julgada improcedente. Recurso dos autores. Recurso provido. Danos morais fixados em R$5.000,00 para cada autor.
Embargos de declaração opostos pela ré. Alegação de contradição com relação à fixação dos danos morais para cada autor. Alegação de que somente a autora Juliana faz jus aos danos morais. Acolhimento. Embargos acolhidos.